Tribunal: TJMT
Processo: 1003600-88.2021.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003600-88.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SINEIA MARA SOCORRO OLIVEIRA SANTOS - CPF: 367.165.371-04 (RECORRENTE), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4955-73 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1003600-88.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Banco do Brasil S.A

Recorrido(s):

Sineia Mara Socorro Oliveira Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento

12 de novembro de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEITA. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE. PROPOSTA DE ADESÃO. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO DE TARIFAS DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.

Restando comprovada a contratação de abertura de conta corrente, com autorização para desconto de tarifas, indevida a repetição do indébito.

Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil (dano, ato ilícito e nexo causal), não há que se falar em dever de indenizar.

Sentença Reformada.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte a parte dispositiva:

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de: a) declarar a inexigibilidade dos débitos sub judice, da parte autora com a parte ré; b) a restituição em dobro do valores descontados na conta corrente da Autora, a título de danos materiais, devidamente corrigidos pelo INPC/IBGE desta data e acrescido de juros legais a partir dos respectivos descontos em conta e; c) condenar a parte reclamada a pagar a Requerente o valor de R$3.000,00, a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Com arrimo no que dispõe o artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o feito com resolução do mérito. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.”

Trata-se o caso de pedido de repetição do indébito e indenização pelo dano moral sofrido em virtude dos descontos realizados na conta corrente do autor referente ao pacote de serviços desde o ano de 2016.

Consta do id 104494462, a Autora formalizou contrato de adesão a produtos e serviços, em que a Autora, dentre outros serviços adquiridos, contratou uma “conta especial”, cujo limite de crédito, em 23/05/2012 era de R$ 400,00.

Analisando este documento, vejo que na cláusula 4a está expressamente prevista a autorização para que seja efetuado os débitos das tarifas referentes aos produtos e serviços contratados, como houve a contratação de conta especial com limite de crédito e o pacote de serviços está diretamente ligada a manutenção da conta corrente, não existe qualquer ilegalidade nos descontos efetivados, conforme trecho do contrato destacado abaixo:

Ressalto que além do contrato celebrado em 2012, também foi anexado aos autos o contrato celebrado em 2017, com a majoração do limite de crédito disponibilizado a autora, para R$ 950,00, id 104494463.

Além disso, no id 104494464, foi juntada a Declaração de propósitos e natureza da relação de negócio, devidamente assinada pela Autora, confirmando a natureza da conta corrente contratada, conforme se segue:

Diante disso, não há que se falar em repetição do indébito, pois não houve cobrança indevida, uma vez que foi contratada abertura de conta corrente, com cheque especial, o pacote de serviços foi efetivamente pactuado.

Consequentemente, não restou configurado o dever de indenizar, já que ausentes os pressupostos da responsabilidade civil (dano, ato ilícito e nexo causal), sendo, de rigor, a reforma da sentença.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
Dou-lhe provimento e Julgo Improcedente os pedidos formulados na inicial,
com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2021